Tribunal: TCU
Processo: 033.663/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5081/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação e fazer a seguinte determinação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.663/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Maria Regina da Cunha, Prefeita. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaíba/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, adote, caso ainda não tenha feito, as medidas administrativas necessárias à conclusão da análise do Processo Administrativo 71001.027583/2015-49 e instaure o devido processo de tomada de contas especial, caso necessário, informando ao TCU, ainda no referido prazo, as providências adotadas; 1.7.2. à SecexPrevi que monitore o cumprimento da medida a que se refere o subitem 1.7.1 supra .